Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710516-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CARVALHO DOS SANTOS, GERALDA MEIRA DA SILVA, GERALDO FRANCISCO ARAUJO, GERALDA MARTINS, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO BALQUINO DE ALMEIDA, GERALDA PIRES DA SILVA, GERALDA ROQUE DE SOUSA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDA MARIA DOS SANTOS ABREU EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios opostos por ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator